Tribunal: TJMT
Processo: 1058680-72.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058680-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISLENE LUCIA DE ALENCAR - CPF: 697.644.091-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA – FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2022 – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente alega a existência de causa de suspensão da prescrição em razão de ação civil pública.

2. A prescrição da pretensão pecuniária contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISLENE LÚCIA DE ALENCAR contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, mas considerou prescritos os valores anteriores ao ano de 2018.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que há causa de suspensão da prescrição devido à existência de ação civil pública. Contudo, a prescrição para pretensões pecuniárias contra a Fazenda Pública, como no presente caso, é de 5 (cinco) anos, conforme o Decreto nº 20.910/32. Não havendo fundamento para afastar a prescrição quinquenal aplicada pela sentença, esta deve ser mantida.

Diante disso, CONHEÇO do recurso interposto por FRANCISLENE LÚCIA DE ALENCAR, uma vez que é tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024